Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710199-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA E JOEL FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: LUCIA BRITO BATISTA AGRAVADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo terceiro interessado ESPÓLIO DE MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA E JOEL FERREIRA DA SILVA e pelos réus LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA e JORGE LUIZ BRITO DA SILVA em face da decisão proferida nos autos da ação de usucapião ajuizada por MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção da autora, ora agravada, na posse do imóvel situado à SRES, Quadra 05, Bloco “E”, Casa 38 “B”, Cruzeiro/DF, até o julgamento do mérito da ação. Em suas razões recusais, os agravantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ressaltando não ter havido a citação do espólio agravante e das herdeiras por representação de Janice Brito da Silva Rocha, as menores J.L.B.R. e L.J.B.R., representadas no Inventário pelo genitor Lourival Alves da Rocha. Acrescentam que também não houve intervenção do Ministério Público, que é obrigatória em se tratando de ação de usucapião especial urbana. Afirmam, assim, que a eficácia da decisão agravada depende da necessária citação de todos os réus, em face da natureza da relação jurídica controvertida, de modo que, nos termos do art. 115, do CPC, esta é nula. Suscitam preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, uma vez que não satisfaz os requisitos do art. 12, da Lei no 10.257/2001, porquanto não detém posse exclusiva sobre o imóvel e nem se enquadra na situação de composse, tendo omitido que o herdeiro Joel Brito da Silva reside na parte principal (frente) do imóvel. Defendem, ainda, a ilegitimidade passiva dos herdeiros dos espólios, por ser o imóvel objeto da usucapião pertencente ao acervo hereditário do espólio. Alegam, quanto ao mérito, que não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, destacando inexistir justa posse por parte da agravada, tratando-se de posse precária advinda de comodato verbal, de modo que a permanência desta no imóvel se deve a atos de mera permissão e tolerância. Aduzem que a extinção do comodato pela notificação não implica em risco de dano grave ou de difícil reparação para a autora/agravada, mas sim ao espólio e herdeiros, pela diminuição do patrimônio do acervo hereditário e, ainda, pelo abalo emocional que a ação de usucapião está causando nos herdeiros. Discorrem acerca da inexistência de requisitos formais de reconhecimento e concessão da usucapião especial urbana em favor da autora, ressaltando não haver o necessário animus domini e a exclusividade da posse para reconhecimento sumário da pretensão de usucapir, bem como por ter havido notificação prévia extintiva da autorização de permanência no imóvel, além de não ter transcorrido o lapso temporal de 5 anos e não ter a agravada comprovado não ser proprietária de bem imóvel. Asseveram que a autora/agravada incorre em litigância de má-fé por deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Requerem, liminarmente, o acolhimento das preliminares suscitadas ou, caso superadas, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para declarar nula a decisão agravada, extinguindo o feito de origem, com julgamento de mérito, reconhecendo a natureza precária da posse da agravada como oriunda de Contrato Verbal de Comodato, determinando a desocupação imediata do imóvel e reintegração da posse ao espólio. Preparo regular (ID 15900196/15900559). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar a legitimidade recursal do espólio agravante como terceiro interessado. Por outro lado, em relação às preliminares arguidas, embora se tratem de questões de ordem pública, estas não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, de modo que não podem ser enfrentadas nesta seara recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO CONDIÇÃO CORRENTISTA. DEMONSTRADO. PLANO BRESSER. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ainda que de ordem pública, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ilegitimidade ativa não conhecida. Recurso conhecido em parte. (...)" (Acórdão 1193455, 00381997820078070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que não há que se falar em nulidade da decisão em razão de ausência de citação do espólio e das herdeiras por representação, uma vez que se trata de decisão provisória que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, aplicando-se o disposto no art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC: "Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência;" De igual modo, a intervenção do Ministério Público ocorrerá somente após a manifestação das partes (art. 179, inc. I, do CPC). Logo, não há que se cogitar de nulidade da decisão. Com efeito, em relação à concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência requerida pela autora, tratou tão somente da questão possessória envolvendo o imóvel, de modo que a questão atinente à ocorrência ou não de usucapião será resolvida somente com o julgamento de mérito da ação. Nesse passo, a autora afirmou que reside no imóvel em questão desde o ano de 2005 e, desde a separação de seu ex-esposo e herdeiro do espólio agravante - Jorge Luiz Brito da Silva -, em 17/06/2013, permanece residindo no imóvel juntamente com os filhos em comum. Embora não tenha sido comprovada que a permanência no imóvel se deu por acordo formulado na ação de divórcio, certo é que a autora vinha exercendo a posse mansa e pacífica sobre o imóvel. A notificação para desocupação do imóvel foi expedida em 10/01/2020 e recebida pela autora em 13/01/2020 (ID 54974433 - p.1-2), de modo que depreende-se que até essa data exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel. Considerando o lapso temporal da posse direta do imóvel mantida pela agravada, com base no poder geral de cautela, não se revela adequado o deferimento do efeito suspensivo, o que ensejaria a necessária desocupação do imóvel. Outrossim, não se verifica o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, ao contrário do afirmado pelos agravantes, o imóvel não será excluído do acervo patrimonial do espólio, tendo em vista que a decisão agravada tratou tão somente da questão possessória requerida como tutela de urgência, no caso, manutenção da autora na posse do imóvel. O risco de dano grave é inverso e decorre da pretensão de desocupação do imóvel estampada na notificação enviada pelo espólio, que pode causar grave ônus à autora e seus filhos. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora